Tribunal: TJMT
Processo: 0005399-18.2014.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005399-18.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARCELINO ALVES DE CAMPOS - CPF: 452.603.701-04 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL, REJEITOU AS PRELIMINARES, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA
-
PRELIMINARES DA INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMINDADE ATIVA E ADITAMENTO DA INICIAL – AFASTADAS
–
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
–
NEGO PROVIMENTO -

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
– NEGO PROVIMENTO – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.

2.

O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa

(Apelação / Remessa Necessária 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

3.

(...) Tem legitimidade ATIVA para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores. ” (REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)

4.

Processual Civil.
Emenda à inicial após a contestação para incluir de autarquia no polo passivo. Possibilidade. Ausência de alteração do pedido e da causa de pedir. Homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Precedentes do STJ. Processual Civil.
Indenização por erro médico. Legitimidade passiva do Município de São Paulo. Prestação de serviços mediante o SUS. Inteligência da Lei 8080/90. Precedentes desta Câmara. Extinção da ação, decorrente do reconhecimento da ilegitimidade, afastada. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP 00184207420128260053 SP 0018420-74.2012.8.26.0053, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 08/08/2018, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 9/8/2018).

5.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

7.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

8.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

9.

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

10.

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0005399-18.2014.811.0008 - CÓDIGO 96260 -
COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

APELADO: MARCELINO ALVES DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Nova Olímpia
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Reajuste de Vencimentos com Base no Índice da URV C/C Cobrança de Retroativos
apresentada por
Marcelino Alves de Campos
, julgou
procedentes os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela e de juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 1o -F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, observada a prescrição quinquenal, e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Fixou também os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, do CPC).

Insurge-se o Município de Nova Olímpia contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal; além das preliminares de Aditamento da petição inicial, da Inépcia da Inicial e de ilegitimidade ativa, sob
o fundamento de que os Servidores empossados no cargo público anos depois da conversão da moeda, não tem direito ao pleito
.

No mérito,
assevera que a Apelada deveria apresentar o comprovante dos 3 (três) últimos meses de suas respectivas remunerações, a fim de que tanto pelo valor quanto pela média da remuneração paga à apelada possa se concluir pela impossibilidade ou não de pagamento das custas processuais.

Assevera ainda, acerca da inexistência de inaplicação da Lei 8.880/94, em que não é todo e qualquer servidor público que faz jus à mencionada incorporação. Isto porque, nem todos os entes federativos aplicaram a conversão naquele período de modo diverso do determinado na Lei 8.880/94. Da URV em caso de reestruturação remuneratória, do seu limite temporal e da prescrição ocorrida em desfavor da apelada. A existência de reestruturação mediante lei municipal corrigindo assim a perda e respectiva diferença.

Ao final, pugna pela improcedência da ação em todos os seus termos, bem como pela reconsideração de concessão de benefício de gratuidade da Autora, ora Apelada e de honorários advocatícios de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas,
Marcelino Alves de Campos
rechaça as teses mencionadas, debatendo pelo não provimento do recurso, determinando que seja mantida integralmente a sentença apelada (ID 10005471 ao 10005520
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID 10995990). Manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020